Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-66.2022.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000571-66.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CABRUANA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.559.815/0003-10 (APELADO), LEONARDO TEROCO GODOI - CPF: 418.855.448-71 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO MAGARI GIMENEZ - CPF: 359.459.978-70 (ADVOGADO), TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - CPF: 393.612.348-97 (ADVOGADO), BRUNO GELMINI - CPF: 338.977.088-76 (ADVOGADO), CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA - CPF: 324.278.998-95 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000571-66.2022.8.11.0012.

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADOS:
CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA E CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FURTADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALTA DE BAIXA NO DETRAN. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. PESSOA JURÍDICA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, diante da omissão em providenciar a baixa administrativa do veículo furtado, o que ensejou cobrança indevida de tributos e inscrição em dívida ativa da autora, pessoa jurídica.

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova documental e de expedição de ofícios; e (ii) se a seguradora deve responder pela ausência de baixa no registro do veículo furtado, implicando na cobrança de IPVA e na inscrição da autora em dívida ativa, inclusive por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Da preliminar de cerceamento de defesa
. A negativa de produção de prova deu-se com base no entendimento de que os autos estavam suficientemente instruídos para julgamento antecipado, diante da inexistência de controvérsia sobre os fatos essenciais. A prova requerida não era essencial, tampouco capaz de infirmar os elementos já constantes dos autos. O art. 370 do CPC confere ao julgador o poder de indeferir provas desnecessárias ou protelatórias.

4.

Da obrigação da seguradora de providenciar a baixa do veículo
. Nos termos do art. 786 do CC/2002 e art. 126, p.u., do CTB, após o pagamento da indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do bem sinistrado e atrai para si o dever de regularização do registro junto ao Detran, inclusive quanto à baixa definitiva do veículo. O inadimplemento dessa obrigação gera responsabilidade pelos prejuízos causados.

5.

Do dever de ressarcimento pelos tributos pagos indevidamente
. A omissão da seguradora em providenciar a baixa do veículo resultou na manutenção do nome da autora como proprietária no banco de dados da Fazenda Pública, ensejando cobrança indevida de IPVA, cujo pagamento foi realizado para a obtenção de certidões negativas.

6.

Dos danos morais à pessoa jurídica
. Ainda que pessoa jurídica, é cabível a indenização por danos morais diante de inscrição indevida em dívida ativa e restrição à regularidade fiscal, afetando sua imagem e reputação. O valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos e a prova requerida se mostra impertinente ou protelatória. 2. Após o pagamento da indenização securitária, a seguradora tem o dever legal de promover a baixa do registro do veículo sinistrado nos órgãos competentes. 3. A omissão da seguradora, que resulta na manutenção de tributos em nome da segurada, configura dano material e moral indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000571-66.2022.8.11.0012.

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADOS:
CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA E CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Allianz Seguros S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, movida por
Cabruana Agropecuária e Empreendimentos Ltda.
e
Carina Cecchino Duarte Ferreira
.

A parte autora alegou que firmou contrato de seguro automotivo com a ré, relativo ao veículo Mitsubishi L-200 Triton, de placas PQD-3792.

Em 02/02/2020, o veículo foi furtado e, após a devida comunicação à seguradora e apresentação da documentação exigida, foi paga a indenização securitária em 18/06/2020.

Contudo, apesar da sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o bem, a parte ré não providenciou a baixa ou transferência do registro do veículo nos órgãos competentes, o que resultou em cobranças indevidas de IPVA em nome da proprietária original nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

Diante da inércia da seguradora, a parte autora ingressou com a presente demanda, postulando, além da obrigação de fazer, indenização pelos valores pagos indevidamente a título de tributos e compensação por danos morais.

O Juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora à obrigação de fazer, consistente na transferência da propriedade do veículo furtado para seu nome, ou, na impossibilidade, adoção das medidas necessárias para sua baixa nos registros públicos, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
.

Condenou, ainda, ao ressarcimento de
R$ 10.906,43
(dez mil, novecentos e seis reais e quarenta e três centavos) pelos valores pagos a título de IPVA dos anos de 2021, 2022 e 2023, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios desde a citação.

Por fim, condenou ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração pela ré, reconhecidos e providos, com efeitos modificativos, para
especificar o índice de correção monetária
aplicável aos danos materiais, fixando-se o INPC como índice de atualização.

Irresignada, a parte ré interpôs
recurso de apelação
, sustentando, preliminarmente o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas, como a expedição de ofícios ao Detran/MT e à Secretaria da Fazenda.

No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, por tratar-se de veículo com restrição de furto/roubo e situação cadastral que inviabiliza a transferência., além da pretensão de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais, a ilegalidade da condenação ao pagamento dos tributos, diante da suposta ausência de responsabilidade da seguradora quanto à manutenção do registro e às cobranças de IPVA.

Subsidiariamente, pleiteia a dilação de prazo para cumprimento da obrigação imposta, e requer a conversão do julgamento em diligência.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar

– Cerceamento de Defesa:

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelante que o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir pedido de produção de prova documental e de expedição de ofícios ao Detran/MT e à Secretaria da Fazenda.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o indeferimento da prova requerida deu-se por entender o Juízo singular que os autos estavam suficientemente instruídos para o julgamento antecipado da lide, com base nos documentos já acostados.

A instrução probatória mostrou-se adequada à controvérsia, notadamente diante da ausência de controvérsia sobre os fatos essenciais:
o furto do veículo, o pagamento da indenização securitária e a manutenção indevida do veículo em nome da autora nos registros públicos, gerando cobranças tributárias posteriores.

Destaca-se que os documentos juntados aos autos são unilaterais, mas não impugnados de forma eficaz, e sequer infirmados por elementos concretos apresentados pela recorrente.

Ademais, conforme o art. 370 do CPC, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, decidir sobre sua pertinência, sendo-lhe facultado indeferir aquelas consideradas desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias — como no presente caso.

A pretensão da apelante quanto à produção de prova revelou-se, na verdade, tentativa de transferir indevidamente à autora a responsabilidade por uma obrigação que lhe é legalmente imposta, conforme se verá adiante.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A apelante afirma ser materialmente impossível a transferência do veículo ou a sua baixa nos órgãos de trânsito, uma vez que este permanece com restrição de furto e estaria registrado no Estado de Goiás, com exigências que escapariam ao seu alcance administrativo.

A tese também não merece guarida.

O contrato de seguro firmado entre as partes previa, conforme o art. 786 do Código Civil, a sub-rogação da seguradora nos direitos e deveres relativos ao bem sinistrado, com o pagamento da indenização securitária.

Por outro lado, o art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao atribuir à seguradora, após a indenização, o dever de promover a baixa do registro do veículo considerado irrecuperável ou destinado à desmontagem.

Na hipótese dos autos, o furto do veículo, ocorrido em fevereiro de 2020, não se confunde com perda parcial ou reparável.

Sendo incontroversa a não recuperação do bem, e tendo a seguradora recebido a documentação do sinistro e pago a indenização devida, a partir de então atraiu para si o dever de adotar todas as providências administrativas necessárias à regularização do registro perante os órgãos competentes — independentemente da localização física do bem.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO FURTADO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SI APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO SEGURO . NÃO OBSERVÂNCIA. SINISTRO OCORRIDO EM 2020. TENTATIVA ADMINISTRATIVA VIA PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . É obrigação da seguradora veicular a baixa nos documentos perante o órgão de trânsito competente e transferência da titularidade do veículo objeto de furto ou roubo, após o pagamento integral do seguro ao segurado, nos termos do artigo 126, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 2. A conjugação das peculiaridades do caso concreto evidencia a configuração do dano moral, tendo o sinistro ocorrido em 2020 e registro via PROCON. 3 . O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10362860820228110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Por essa razão, mantenho a condenação à obrigação de fazer, nos moldes definidos na sentença de origem.

Outrossim, a sentença condenou a seguradora ao ressarcimento do valor de R$ 10.906,43 (dez mil, novecentos e seis reais e quarenta e três centavos), pagos pela autora a título de IPVA nos anos de 2021, 2022 e 2023, além da correção monetária pelo INPC e juros a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

A insurgência da apelante nesse ponto também não procede.

Ao não providenciar a baixa do veículo, a seguradora permitiu que os lançamentos fiscais continuassem sendo realizados em nome da proprietária original.

Tal omissão gerou o fato danoso: a autora foi compelida a pagar os tributos indevidos para obter certidões negativas e viabilizar suas atividades econômicas.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o prejuízo é direto e inequívoco.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – NÃO RECUPERADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO EFETUADA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o veículo segurado foi furtado e não recuperado, assim como que a propriedade do bem foi transferida à seguradora como condição do pagamento do seguro, todavia, a transferência administrativa junto ao DETRAN não foi realizada e a inércia ocasionou cobranças indevidas de tributos em nome da antiga proprietária e inscrição em dívida ativa, resta configurada a obrigação da seguradora de realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito e o dever de indenizar pelo dano mora. Mantido valor da condenação por dano moral que se mostra razoável e atende com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.” (TJ-MT 10040324420208110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Por fim, a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional diante da conduta omissiva da seguradora, que expôs a autora a situação vexatória perante o Fisco Estadual, implicando, inclusive, a inscrição em dívida ativa e a restrição da regularidade fiscal da empresa.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, é reconhecido que esta possui honra objetiva e imagem institucional a serem protegidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que pessoa jurídica pode sofrer abalo moral quando afetada em sua credibilidade ou em suas relações negociais.

Nesse contexto, a manutenção do valor arbitrado revela-se razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026